Tribunal: TJSP
Processo: 1069275-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Cessão de crédito – Sentença de improcedência – Apelo da autora - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes pelo cessionário – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Contrato de adesão e faturas do cartão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - Cessão de crédito – Sentença de improcedência – Apelo da autora - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes pelo cessionário – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Contrato de adesão e faturas do cartão de crédito que comprovam a origem do débito negativado - A notificação sobre a cessão não é imprescindível para a eficácia do negócio jurídico, servindo tão somente para invalidar possível pagamento ao cedente primitivo - Cessionário (parte ré) que, não obstante a hipótese de não haver enviado notificação à devedora (parte autora), continua sendo titular do crédito - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – Vislumbra-se abuso apto a dar ensejo à condenação por deslealdade processual, porquanto ingressou a autora com ação de forma temerária, omitindo fatos e, basicamente, faltando com a verdade ao simplesmente questionar a existência da dívida – Redução da multa por deslealdade processual que se impõe, dada a vulnerabilidade financeira da recorrente, pessoa beneficiária da gratuidade da justiça – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069275-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARLUCIA BERNARDO NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100
Apelante: Marlucia Bernardo Nunes
Apelado: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
Comarca: São Paulo
Voto n. 8842
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais -
Cessão de crédito – Sentença de improcedência – Apelo da
autora - DÉBITO EXIGÍVEL - Devida a inscrição do nome
da requerente no cadastro de inadimplentes pelo
cessionário – O réu se desincumbiu do seu ônus da prova,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Contrato de
adesão e faturas do cartão de crédito que comprovam a
origem do débito negativado - A notificação sobre a cessão
não é imprescindível para a eficácia do negócio jurídico,
servindo tão somente para invalidar possível pagamento ao
cedente primitivo - Cessionário (parte ré) que, não obstante
a hipótese de não haver enviado notificação à devedora
(parte autora), continua sendo titular do crédito -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – Vislumbra-
se abuso apto a dar ensejo à condenação por deslealdade
processual, porquanto ingressou a autora com ação de
forma temerária, omitindo fatos e, basicamente, faltando
com a verdade ao simplesmente questionar a existência da
dívida – Redução da multa por deslealdade processual que
se impõe, dada a vulnerabilidade financeira da recorrente,
pessoa beneficiária da gratuidade da justiça – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARLUCIA BERNARDO
NUNES em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO.
A autora alega ter sido surpreendida com a inclusão indevida de
seus dados nos cadastros de inadimplentes, em virtude de suposto débito no valor
de R$ 486,28. Assim, pretende a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
3
creditícia, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 201/206, que julgou
improcedente a demanda, condenando a requerente ao: (i) pagamento de multa
de 5% do valor da causa por litigância de má-fé; (ii) enfrentamento das despesas
processuais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
A requerente apelou às fls. 208/228, aduzindo que: 1. não agiu de
má-fé; 2. a penalidade por deslealdade processual é extremamente alta; 3. o
contrato de cessão não discrimina quais créditos foram cedidos ao réu; 4. não foi
acostado aos autos documento idôneo que comprovasse a origem do débito
negativado; 5. a Súmula 385 do STJ não é aplicável à espécie;
Contrarrazões às fls. 231/247.
É o relatório
A postulante alega, em síntese, que houve inscrição indevida de
seus dados nos órgãos de proteção creditícia, em razão de dívida no valor de R$
486,28, vencida em 26.05.2014 e incluída no rol de inadimplentes aos 25.12.2018.
Para tanto, fornece extrato de fls.30/31.
Pois bem; depreende-se dos autos que a empresa Arthur
Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas transferiu parte de sua carteira de
direitos creditórios ao réu (fls. 159/162).
Conquanto o termo de cessão não faça menção expressa a
operações contraídas pela autora, o fundo réu trouxe “Cadastro Cartão
Pernambucanas”, no qual constam os dados pessoais da demandante, tais como
nome completo, número de CPF e RG, profissão, estado civil e endereço (fls. 168).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Frise-se que tal cadastro para recebimento de cartão de crédito
se encontra acompanhado de cópia de cédula de identidade da requerente (fls.
166/167), bem como de fatura de consumo de energia relacionada à sua residência
(fls. 169). No mais, a assinatura contida no instrumento de fls. 168 muito se
assemelha àquelas apostas na própria procuração “ad judicia” (fls. 15) e na
declaração de pobreza (fls. 16), notadamente verdadeiras.
Ora, não é possível formular uma teoria que explique como o
fundo recorrido teve acesso aos documentos pessoais da recorrente, salvo a que
aponta para a efetiva e regular celebração de negócio entre a autora e a cedente.
Além disso, verifica-se que a fatura de fls. 177, com data de
vencimento em 25.05.2014, indica a existência de saldo devedor na importância de
R$ 239,13, que, acrescida de juros e correção monetária, certamente alcançou a
importância negativada no SCPC (R$ 486,28).
Logo, os referidos documentos são mais do que suficientes para
comprovar a existência de relação jurídica que justifique a inserção dos dados da
autora nos cadastros de maus pagadores, conforme a dinâmica de distribuição do
ônus da prova contida no art. 373 do CPC/2015.
A propósito, eis precedente desta Casa:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais
Alegação de desconhecimento do débito Sentença
que julgou improcedente o pedido Pleito de reforma
da r. sentença Impossibilidade Relação entre as
partes inserida no âmbito das relações de consumo
Instituição financeira comprovou fato impeditivo do
direito do autor (artigo 333, inciso II, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Processo Civil)
Documento não impugnado,
especificamente, pelo apelante Ausência de indícios
de fraude - Exercício regular de direito - Sentença
mantida
Recurso não provido” (Apelação n.
1022017-82.2015.8.26.0100, Rel. Costa Netto, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 10.09. 2015).
A missiva exibida às fls. 163/164 atesta que a recorrente foi
cientificada acerca da cessão de crédito nos seguintes termos: “A ANOTACAO
ACIMA RESULTA DE DIVIDA INICIALMENTE CONTRAIDA POR V. SRA. PERANTE AS
CASAS PERNAMBUCANAS, A QUAL, EM 19/11/2018, CEDEU/TRANSFERIU A
TITULARIDADE DO RESPECTIVO CREDITO PARA O ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FIDC”.
E, mesmo que assim não fosse, curial ressaltar que a notificação
sobre a cessão não é imprescindível para a eficácia do negócio jurídico, servindo
tão somente para invalidar possível pagamento ao cedente primitivo (Casas
Pernambucanas).
A jurisprudência desta Egrégia Corte Bandeirante é no sentido de
que a ausência de notificação não ocasiona a inexigibilidade da dívida, consoante o
demonstram os seguintes julgados:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
NÃO
GERA
INVALIDADE. DÉBITO
EXIGÍVEL. Inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes pela cessionária de crédito. Sentença
que julgou improcedente a ação com base na
regularidade do débito. Insurgência do autor.
Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
6
débito e do dever de indenizar. Preliminar de inovação
recursal
em
relação
ao
pedido
indenizatório.
Acolhimento. Débito exigível. Comprovação, por parte
do fornecedor, da regularidade da contratação.
Cessão de créditos do Banco Santander. Juntada da
documentação
correspondente.
Ausência
da
notificação da cessão. Art. 290, CC. Indiferença. Falta
de notificação não compromete validade do negócio.
Negativação. Ato conservatório do crédito cedido. Art.
293, CC. Regularidade. Débito exigível. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apl
n.
0057330-43.2010.8.26.0506, Rel. Carlos Alberto de
Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. em
02/02/2016);
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NEGATIVAÇÃO -
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATO ILÍCITO
NÃO CONFIGURADO - CESSÃO DE CRÉDITO - EXEGESE
DO ART. 290, DO CÓDIGO CIVIL. A ausência de
notificação da cessão de crédito ao devedor não o
exime de adimplir com sua obrigação, nem impede
que o cessionário busque a conservação do seu
crédito. A falta de notificação apenas dispensa o
devedor que tenha prestado a obrigação diretamente
ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário.
Precedentes do STJ e desta Câmara. Não há prova nos
autos de que houve a quitação do débito por parte do
Apelante tanto frente ao cedente quanto ao
cessionário (Apelado). O débito discutido nos autos é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
7
exigível em face do Apelante e a inscrição de seus
dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao
crédito ocorreu de forma legítima, o que afasta sua
pretensão indenizatória. - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO”
(Apl.
n.
0057330-43.2010.8.26.0506, Rel.: Eduardo Siqueira,
38a Câmara de Direito Privado, j. em 11.05.2016).
Acrescente-se que, nos termos do art. 293 do Código Civil,
mesmo não estando a devedora ciente da cessão, o cessionário pode realizar atos
para conservar seu crédito, como a inscrição do nome do devedor no rol de
inadimplentes:
“Art. 293. Independentemente do conhecimento da
cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os
atos conservatórios do direito cedido” sem destaque
no original.
Assim, persistindo a dívida e sendo ela exigível, porquanto não
saldada, quer frente ao cedente quer junto ao cessionário, não há que se falar na
irregularidade do apontamento em questão e, por consequência, em conduta apta
a ensejar indenização por danos morais.
Já, quanto à atitude da requerente, vislumbra-se abuso apto a dar
ensejo à condenação por litigância de má-fé, porquanto, mesmo diante das
evidências constantes dos autos, insiste compulsivamente em proclamar não ter
dado causa ao débito negativado.
Sobre esse tipo de postura a jurisprudência acatada por esta
Egrégia Corte assenta-se na linha de que configura má-fé processual:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
8
recorrida, quanto ao reconhecimento e à sanção
imposta à parte autora por litigância de má-fé - A
parte autora incorreu em litigância de má-fé, por
alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta,
consistente em condenação ao pagamento de
indenização, deve ser mantida, visto que adequada
para o ilícito cometido (CPC/1973, arts. 17, II, e 18,
caput e §2o). Recurso desprovido” (Apelação n.
0002944-79.2011.8.26.0554, Rel. Rebello Pinho, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2016).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA DESMENTIDA POR DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS EXIGIBILIDADE DOS TITULOS
PROTESTADOS DEMONSTRADA - HONORÁRIOS DE
ADVOGADO
ARBITRADOS
EM
R$1.500,00

MANUTENÇÃO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM SANÇÃO
PELA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ”
(Apelação
n.
0002019-02.2012.8.26.0505, Rel. Lucila Toledo, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2016).
Portanto, o comportamento da recorrente se enquadra na
hipótese no art. 80, II, CPC/2015, impondo, consequentemente, a manutenção da
multa por litigância de má-fé.
No tocante ao “quantum” da multa, o disposto no art. 81 do
CPC/2015 prevê a sua fixação em percentual superior a 1% e inferior a 10% do
valor corrigido da causa.
Pois bem; levando-se em conta as particularidades do caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
9
tela, que não revelam considerável gravidade, bem como o fato de a autora ser
economicamente hipossuficiente, tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita
(declarou trabalhar como autônoma, perceber R$1.400,00 mensais e pagar R$
600,00 mensais de aluguel) conclui-se que o arbitramento da penalidade em 5% do
valor da causa (R$ 50.386,28) se afigura sobremaneira pesaroso à demandante,
podendo causar prejuízo à sua subsistência digna.
Dessa forma, reduz-se a multa por litigância de má-fé ao
percentual de 1,2% do valor da causa.
Por conseguinte, de rigor o provimento parcial do recurso apenas
para minorar a multa por deslealdade processual.
Dado o provimento parcial do recurso, não são fixados honorários
recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo encontra-se prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1069275-49.2019.8.26.0100 -Voto no
10